Tribunal: TJSP
Processo: 2053387-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato bancário. Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual à autora. Inconformismo. Hipossuficiência da agravante não comprovada nos autos. Decisão mantida. Recurso não provido.